Tribunal: STF
Processo: HC 265324
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES: REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO TRATAMENTO MÉDICO DO PACIENTE. TEMA NÃO SUBMETIDO ÀS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.11.2025, por Mariane Pereira Primo Santana, advogada, em benefício de Luís Cleide Gomes, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.025.106/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Mateus Luís Gomes presos em flagrante, em 22.4.2025, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), no art. 12 e no inc. IV do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito) e no caput do art. 329 do Código Penal (resistência). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 23.4.2025.



    3. Em 23.5.2025, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente e o corréu, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP (Ação Penal n. 1502485-60.2025.8.26.0344) em 28.5.2025.



    4. Em 23.10.2025, o juízo processante reafirmou a necessidade da manutenção da custódia cautelar dos réus, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal; afastou a hipótese de absolvição sumária, prevista no art. 397 do mesmo diploma legal; e designou audiência de instrução e julgamento para 1º.12.2025. 



    5. Com o pleito de revogação da custódia preventiva e, subsidiariamente, de concessão de prisão domiciliar humanitária, impetrou-se, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2159514-81.2025.8.26.0000, denegado pela Nona Câmara Criminal, em 23.7.2025. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado guardando 84,76g de cocaína em pó e 788,58g de maconha – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva



    É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado. 



    Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente. 



    Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado. 



    Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se pode perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda, com consequências particularmente nocivas à sociedade” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    6. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.025.106/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 12.8.2025. A decisão monocrática transitou em julgado, em 20.8.2025. 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a unidade prisional responsável pela custódia do paciente, vêm negligenciando os cuidados para com o mesmo, que, frise-se é paciente oncológico. Tal afirmação se evidencia, no fato de que, em data de 3/9/2025, o paciente foi encaminhado para Unidade de Saúde na Cidade Marília/SP, para realização de exame. Contudo dado o quadro oncológico do paciente, o médico responsável pelo seu tratamento, solicitou a realização do mesmo exame para verificação da evolução do estágio cancerígeno do paciente” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Relata ter sido “agendada a data de 2/10/2025, conforme se verifica da documentação em anexa, sendo certo que, o pedido de exame em comento, foi regularmente enviado à unidade prisional, em data de 27/9/2025, via e-mail (doc. anexo), ou seja, em data suficientemente antecedente a realização do exame, o que possibilitaria sem o menor embaraço o transporte do paciente na data agendada pela unidade de saúde. Contudo, a unidade prisional, não procedeu o transporte do paciente para a realização de referido exame, frise-se indispensável para verificação do seu quadro de saúde, alegando em resposta ao questionamento realizado pelos patronos do paciente que teria ‘ocorrido agendamento em duplicidade’ para referida data” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “em data de 6/11/2025, houveram novos questionamentos via e-mail, (doc. em anexo), onde os patronos informaram o quanto alegado acima, ou seja, a solicitação do médico responsável para a realização do mesmo exame, a fim de se verificar a evolução do estágio cancerígeno do paciente, contudo, até o presente momento, tais questionamentos não foram respondidos, o que demonstra a desídia da unidade prisional” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assevera que “tal negligência viola frontalmente o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, e demonstra que o ambiente prisional não possui condições mínimas para atender adequadamente a complexidade das enfermidades apresentadas. Assim, resta evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, cuja manutenção da prisão é incompatível com sua situação médica, devendo ser substituída por prisão domiciliar” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aponta a ausência de fundamentação idônea da decisão pela qual decretada a custódia cautelar, “uma vez que lastreada de aspectos genéricos e de ordem abstrata, conforme demonstrado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma ser evidente “que existem medidas cautelares suficientes a coibir a reiteração criminosa, mas que o Ilmo. Magistrado sequer as levou em consideração” (fl. 5, e-doc. 1).



    Reitera que “a extrema necessidade do paciente de realizar consultas médicas e exames de alta complexidade evidencia que a manutenção da prisão preventiva mostra-se totalmente desproporcional. Ademais, conforme demonstrado no e-mail (em anexo) encaminhado pela defesa à penitenciária onde o paciente se encontra recolhido, o tratamento indispensável à sua saúde não está sendo efetivamente realizado” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Reputa tratar-se “de situação gravíssima, envolvendo diabetes e câncer em estágio evolutivo, sendo que o médico responsável, em intervalo de poucas semanas, determinou a realização de novo exame diante da progressão da doença. Portanto, não se está diante de mero acompanhamento rotineiro, mas sim de um quadro de urgência extrema, cuja desassistência pode resultar em danos irreversíveis e risco concreto à vida do paciente” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que o voto que conduziu o acórdão do Tribunal paulista “fundamentou-se exclusivamente em aspectos relacionados à ordem pública e à suposta reiteração delitiva, deixando de apreciar, com a devida atenção, o ponto central e mais sensível da impetração: a preservação da saúde e da própria vida do paciente. Verifica-se, assim, que a análise empreendida restringiu-se a elementos abstratos de cautelaridade, ignorando a gravidade/complexidade do quadro clínico e a comprovada ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional, circunstâncias que deveriam ter prevalência absoluta diante do risco concreto de agravamento irreversível e fatal ao paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pondera que, “apesar da quantidade e diversidade de droga apreendida, não se trata de quantia elevada ao ponto de, por si só, caracterizar acentuada periculosidade social, até porque, a própria conduta imputada é desprovida de violência e grave ameaça. Portanto, diante da análise detida do caso concreto, conforme amplamente demonstrado alhures, conclui-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se não apenas possível, como também suficiente e adequada à presente hipótese” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante ao exposto, requer e espera o impetrante, em favor do LUIS CLEIDE GOMES, o conhecimento e a concessão da presente ordem de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO para o fim específico de: 



    – Determinar-se, LIMINARMENTE, antes mesmo de solicitar informações, a imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, diante da clara situação de saúde gravíssima e manifesto constrangimento ilegal, consoante explicado e demonstrado nas linhas volvidas, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares, dentre as quais podemos sugerir a utilização de tornozeleira eletrônica. 



    – Quanto ao mérito, seja concedida a ordem, tornando-se definitiva a liminar em caso de deferimento.



    Não sendo o caso de concessão da LIMINAR, requer seja concedida a ordem para que seja REVOGADA A PRISÃO do paciente, expedindo-se o respectivo Alvará de Soltura, e por fim, acaso considerem necessário, seja aplicada a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive, com uso de tornozeleira eletrônica, caso entendam pela sua necessidade” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.025.106/SP. A decisão transitou em julgado, em 20.8.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    11. Os pedidos de revogação da custódia cautelar do paciente e de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, apresentados nesta impetração, já foram apreciados por este Supremo Tribunal.



    Em 21.10.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 261.406/SP, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, também ajuizada contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.025.106/SP, também se pretendia a revogação da prisão preventiva, se necessário com a aplicação de medidas cautelares alternativas, e, subsidiariamente, a substituição da custódia em estabelecimento prisional por prisão domiciliar. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 4.11.2025. 



    12. Na presente impetração, a defesa do paciente renova o pedido.



    13. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.487-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    14. Quanto à alegação da impetrante de que “a unidade prisional responsável pela custódia do paciente, vêm negligenciando os cuidados para com o mesmo” (fl. 3, e-doc. 1), é de se registrar que, em 20.10.2025, no Habeas Corpus n. 261.406/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP encaminhou relatório médico elaborado pela administração da unidade prisional onde custodiado o paciente.



    Consta do relatório médico elaborado em 3.10.2025, pelo Serviço de Assistência à Saúde do Complexo Penal de Álvaro de Carvalho, que o paciente vem recebendo tratamento médico regular na unidade prisional e está “em bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril, ativo, orientado em tempo e espaço. Sinais vitais dentro da normalidade” (fl. 3, e-doc. 23 do HC n. 261.406/SP). Este o teor do relatório médico, encaminhado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP:



    “Em atenção à solicitação da MM. Juíza de Direito, da 5ª RAJ de Presidente Prudente, Dra. Josiane Patrícia Cabrini Martins Machado, referente à assistência à saúde prestada ao custodiado Luís Cleide Gomes, matrícula nº 103.546-8, informo: 



    O referido custodiado foi incluído nesta Unidade Prisional em 23 de abril de 2025, procedente da CPJ de Tupã – Tupã/ SP. 



    No âmbito do atendimento médico realizado nesta unidade pelo profissional Dr. Diego Rafael Bagatim (CRM/SP 188.278), o custodiado relatou ser portador de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus, fazendo uso contínuo de Losartana Potássica 50mg (1 - 0 - 1), Hidroclorotiazida 25mg (1 - 0 - 0), AAS 100mg (0 - 1 - 0), Sinvastatina 20mg (0 - 0 - 1) e Glibenclamida 5mg (1 - 0 - 1), todos prescritos e fornecidos pela Unidade Prisional para a manutenção do tratamento. 



    O custodiado encontra-se também em acompanhamento oncológico na Santa Casa de Marília, em virtude de um tumor de assoalho bucal, já tendo sido submetido a cirurgia, radioterapia e quimioterapia. 



    Além do acompanhamento externo, o paciente é regularmente avaliado pela equipe de saúde da Unidade Prisional, para monitoramento contínuo de seu quadro clínico. 



    Com o objetivo de garantir a assistência a saúde do custodiado, foi orientado pelo médico e equipe de enfermagem a solicitar atendimento sempre que necessário” (fl. 4, e-doc. 23 do HC n. 261.406/SP).



     



    Inviável concluir, portanto, pela alegada negligência do estabelecimento prisional no tratamento médico do paciente.



    15. Ademais, essa questão não foi submetida às instâncias ordinárias nem ao Superior Tribunal de Justiça, sendo veiculada apenas nesta impetração, o que impede a análise do tema por este Supremo Tribunal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ- 
-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    16. Não há, entretanto, impedimento a que a defesa apresente, no juízo competente, pedido de reavaliação da situação peculiar do paciente, especialmente se alteradas ou demonstradas condições de sua saúde que precisem de atendimento específico que não possa ser prestado onde está acautelado.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, até mesmo por ser dever do juiz competente não deixar a descoberto ou desatendido direito fundamental do paciente de ser respeitado em seu direito à saúde.



    17. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora